Tribunal: CARF
Processo: 13749.720187/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720187/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.596 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FRANCO NUGNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA. CONCOMITANCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em face da concomitância (Súmula Carf no 1).
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino, Joao Mauricio
Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720187/2011-21
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.596 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720187/2011-21

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls.04/08),
que o intimou a recolher imposto de renda pessoa física (0211) de R$ 13.409,35 e acréscimos
legais correspondentes, uma vez que foi apurada compensação indevida de carnê leão. Esta
notificação de lançamento é resultado da SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento
efetuada na notificação 2010/082941661021003 (fls.09) Na impugnação (fls.02/03),
tempestivamente apresentada, o contribuinte alega que o rendimento proveniente do exterior foi
tributado na Itália, e por erro do seu contador foi declarado como imposto recolhido via carne-
leão. Aponta a existência de acordo para evitar a dupla tributação entre o Brasil e a Itália,
Decreto no 85.985/1981. Informa que após ter sido notificado pela Receita Federal efetuou o
recolhimento de R$ 2.214,00, valor que entende indevido, pretendendo solicitar sua restituição.
Informa o endereço atual na av. Atlântica 752/501, Leme – Rio de Janeiro. Tendo
em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013) e no art.
2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme definição da
Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi
encaminhado a esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que :

De acordo com o artigo 13 da Constituição Federal Brasileira de 1988, os
documentos precisam estar redigidos em língua portuguesa para produzirem efeitos
legais no Brasil. Mas não só. Tais documentos ainda precisam, a fim de surtirem
efeitos em relação a terceiros e destinados a repartições públicas, ser registrados,
após a realização da tradução juramentada no Cartório de Registros de Títulos e
Documentos.

Essa obrigatoriedade decorre tanto da Lei no 9.784, de 1999, como dos artigos 224 do
atual Código Civil, Lei no 10.406, de 2002, e dos artigos 156 e 157 do vigente Código
de Processo Civil – Lei no 5.869, de 1973. Nesse sentido, transcrevem-se os dois
últimos dispositivos citados e o disposto no Parecer Normativo CST n.o 31/77

Ademais, as normas referentes a registros públicos não deixam sombra de dúvida
quanto à necessidade de registro dos documentos de procedência estrangeira. Avulta-
se, quanto a isso, o regramento do artigo 129 da Lei no 6.015, de 1973

Tendo em vista que não se admitem como meios de prova no processo administrativo-
fiscal documentos redigidos em língua estrangeira, desacompanhados de tradução
firmada por profissional juramentado e na ausência de qualquer documento em
língua nacional, não cabe a análise dos referidos documentos para fins de
compensação do imposto retido no exterior e que, ressalte-se, como declarado como
pago a título de carnê-leão, não se confirmando tal informação.

Deve ser destacado ainda que, nos termos do art. 103 do Decreto no 3000/1999,
necessário que esteja comprovado que o imposto retido no exterior não tenha sido
restituído ou compensado no país de origem da retenção, para que o mesmo seja
deduzido do imposto devido no Brasil.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário lançado
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.596 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.720187/2011-21

O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, aduz que houve erro de digitação
da declaração, onde o imposto já retido na Itália foi lançado no campo errado. Verificou que o
documento que juntou anteriormente não havia sido traduzido, e assim junto novamente com a
tradução. No entanto, no decorrer do processo, verifica-se que o contribuinte manejou processo
judicial (fls. pdf 106/128), o que implica concomitância e perda de objeto do processo
administrativo.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

O contribuinte manejou ação judicial para reconhecimento de nulidade de ato
administrativo com declaratória de inexistência de debito. Assim, renunciou do seu direito de
recorrer neste processo administrativo, devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva
proferida no processo judicial, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição da República
Federativa do Brasil (princípio da jurisdição una). Logo, a autoridade administrativa julgadora
não deve conhecer da reclamação do contribuinte no processo administrativo.
Desta feita, entendo que deve não há o que ser conhecido no Recurso ou discutido
qualquer tema neste colegiado.
É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido não conhecer do recurso voluntário,
nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 96
DF CARF MF
Original